Tribunal: TJMT
Processo: 1010211-37.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010211-37.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVANTE), ERALDO EDGAR DE LIMA - CPF: 178.643.991-34 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PEDIDO DE SUSPENSÃO E RETENÇÃO DE PASSAPORTE – DESCABIMENTO – RESTRIÇÃO INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 –
A pretensão do Ministério Público de suspensão da CNH da ora recorrente, atenta contra os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e não se mostra efetiva para o alcance do pretendido.

2 – A medida pretendida pelo Recorrente não encontra guarida no princípio da responsabilidade patrimonial, que tem por escopo garantir que o cumprimento da obrigação não ultrapasse bens outros que não o patrimônio do devedor.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

ERALDO EDGAR DE LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, que, em fase de cumprimento de sentença nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa – Cód. 438474, indeferiu o pedido de suspensão e apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e o passaporte do executado.

Na origem, trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa manejada em desfavor do Agravado, em razão de irregularidades na aquisição de 60 (sessenta) mil cartilhas informativas do SUS.

Após regular processamento do feito, a sentença condenou o Agravado a perda da função pública, proibição de contratar com o poder público pelo prazo de três anos e ao pagamento de multa civil no patamar de vinte vezes a remuneração percebida à época dos fatos.

Transitado em julgado o ato sentencial, deu-se início a fase de cumprimento de sentença.

Decretou-se a perda da função pública e houve o registro da proibição de contratar com o poder público. Após várias diligências ao longo de cinco anos, não foi possível recolher o montante referente a sanção pecuniárias, o que resultou no pedido manejado pelo Ministério Pública de apreensão de carteira de habilitação e passaporte, com o escopo de compelir o Agravado de arcar com o valor do débito.

O juízo singular entendeu a medida desproporcional e indeferiu o requerimento aviado pelo Agravante.

Irresignado, interpôs o presente recurso, por entender que vários anos se passaram e manejadas diversas medidas acautelatórias na tentativa do adimplemento do débito, porém todas infrutíferas, considera que o Agravado age de modo a procrastinar o adimplemento da obrigação judicial, motivo pelo qual pleiteia o provimento do recurso.

Ausente o pedido liminar (id. 8809885).

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (id. 12110510).

A Procuradoria-Geral de Justiça (id. 13856968), afirma que é justificável a aplicação das referidas medidas de caráter assecuratório com o intuito de resguardar o devido prejuízo suportado pelo erário, manifestando-se pelo provimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 27 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa manejada em desfavor do Agravado, em razão de irregularidades na aquisição de 60 (sessenta) mil cartilhas informativas do SUS.

Após regular processamento do feito, a sentença condenou o Agravado a perda da função pública, proibição de contratar com o poder público pelo prazo de três anos e ao pagamento de multa civil no patamar de vinte vezes a remuneração percebida à época dos fatos.

Transitado em julgado o ato sentencial, deu-se início a fase de cumprimento de sentença.

Decretou-se a perda da função pública e houve o registro da proibição de contratar com o poder público. Após várias diligências ao longo de cinco anos, não foi possível recolher o montante referente a sanção pecuniárias, o que resultou no pedido manejado pelo Ministério Pública de apreensão de carteira de habilitação e passaporte, com o escopo de compelir o Agravado de arcar com o valor do débito.

O juízo singular entendeu a medida desproporcional e indeferiu o requerimento aviado pelo Agravante.

Irresignado, interpôs o presente recurso, por entender que vários anos se passaram e manejadas diversas medidas acautelatórias na tentativa do adimplemento do débito, porém todas infrutíferas, considera que o Agravado age de modo a procrastinar o adimplemento da obrigação judicial, motivo pelo qual pleiteia o provimento do recurso.

Com efeito, o art. 139, IV, do CPC, dispõe:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

Conquanto não se olvide das diversas tentativas realizadas pelo Agravante para tentar reaver o crédito, não há demonstração efetiva nos autos de que a suspensão da CNH e retenção do passaporte do Agravado possa viabilizar a efetiva satisfação do crédito.

Outrossim, dispõe o art. 789 do CPC/2015
que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.

Com efeito, a medida pretendida pelo Recorrente não encontra guarida no princípio da responsabilidade patrimonial, que tem por escopo garantir que o cumprimento da obrigação não ultrapasse bens outros que não o patrimônio do devedor.

Ademais, é sabido que a execução se rege pelo princípio da menor onerosidade do devedor, não se mostrando adequado, no cumprimento de sentença, impor ao devedor restrições pessoais, cuja medida, como dito, sequer se sabe eficaz no cumprimento da obrigação.

Conforme consignado pela Magistrada de 1o Grau a suspensão da CNH, assim como a retenção do passaporte são medidas que não tem qualquer correlação com a condenação e não representam meio hábil para a satisfação da obrigação pecuniária, pois não tem valor monetário.

Desta forma, as medidas pretendidas, se executadas, seriam aplicadas apenas com a função de punir o executado e não como meio de prover a tutela jurisdicional.

Além do mais, a retenção da CNH e do passaporte do requerido importa em restrições importantes à liberdade de ir e vir, ao direito de conduzir veículos automotores, sem uma justa razão de direito, funcionando mais como instrumento de coerção física do que meio de satisfação do crédito.

Outrossim, a pretensão do Ministério Público de suspensão da CNH e bloqueio do passaporte do Agravante atenta contra os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e não se mostra efetiva para o alcance do pretendido.

Ressalte-se que a suspensão da CNH e a retenção do passaporte do devedor, bem como o bloqueio de seus cartões de crédito, com mera pretensão coercitiva, implicaria em violação de direitos constitucionalmente garantidos, conforme preceitua o art. 5o, XV, CF, além de se afigurarem desarrazoados e desproporcionais ao direito perseguido.

Nesse contexto, inexistindo previsão legal expressa para adoção das medidas requeridas, forçosa é a manutenção da decisão agravada, que indeferiu o pedido de suspensão da CNH e bloqueio do passaporte do agravado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão de 1o Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2020